Tribunal: TCU
Processo: 047.613/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8635/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os artigos 237, III, 250, I, e 143, inciso V, ' a' do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, mas, considerá-la prejudicada, pelo fato de não ser necessária a atuação deste Tribunal, arquivando-a, dando-se ciência ao Ministério da Cidadania e à Prefeitura de Angra dos Reis-RJ, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 047.613/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Controladoria-Geral do Município de Angra dos Reis (CGM-RJ) 1.2. Órgão: Ministério da Cidadania 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.